Tribunal: TJPA
Processo: 0817317-20.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817317-20.2019.8.14.0301

APELANTE: ANA JACIREMA LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE PELA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

No momento da aquisição do imóvel, a apelante figurava na qualidade de fornecedora (construtora), não podendo, portanto, se escusar da responsabilidade pelo atraso da obra. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Rejeitada

2.

O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor acarreta o dever de restituição integral das parcelas pagas, quando da rescisão contratual. Entendimento sumulado pelo STJ. Hipótese dos autos em que incontroverso o atraso na entrega do imóvel resta configurada a culpa exclusiva da parte ré, impondo-se a restituição integral dos valores pagos. Reforma da sentença que se impõe.

3.

Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel, além da negativa de restituição das parcelas pagas. Reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 que se mostra adequado ao caso concreto.

4.

Recurso de Apelação da ré CONHECIDO e DESPROVIDO À UNANIMIDADE. Recurso Adesivo da autora CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação, interpostos por ambas as partes, em face da sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Restituição de quantia paga e Indenização por Danos Morais movida por ANA JACIREMA LOPES DE OLIVEIRA contra CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, em trâmite no juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com as ressalvas acima, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e consequentemente declaro rescindido o contrato das partes e condeno a Ré à devolução imediata, em uma única parcela, para à autora, ANA JACIREMA LOPES DE OLIVEIRA, de 80% dos valores corrigidos pelo INCC a partir de cada desembolso, conforme contrato, além de juros legais de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré a arcar com as custas e os honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a
parte ré
interpôs apelação (ID 8446592), afirmando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, arguiu que o contrato de venda e compra foi firmado livremente pelas partes, as quais manifestaram sua vontade de contrair obrigações mútuas, sendo, portanto, o referido contrato, bem como o distrato celebrado, válido e eficaz.

Sustenta que a rescisão deve levar em consideração a inadimplência da parte autora, bem como deve ocorrer em respeito às disposições do contrato no que diz respeito aos valores, forma de devolução e correção, qual seja, retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos, feitas as deduções devidas, e a devolução do restante do valor pago, em tantas prestações mensais quantas tiverem sido as prestações pagas e 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do distrato ou do trânsito em julgado da sentença ou da restituição do imóvel à INCORPORADORA, nas condições ajustadas, o que por último ocorrer.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

A
parte autora
, por sua vez, interpôs o recurso adesivo de ID 8446603 - Pág. 1, sustentando que a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e determinou a devolução de 80% (oitenta por cento) do valor pago pela recorrente, está fundamentada, equivocadamente, em julgados que demonstram que a retenção de 20%(vinte por cento) do valor pago pelo imóvel para a construtora, decorre de consumidores que deram causa a rescisão contratual, o que não foi o caso dos autos.

Acrescenta que a sentença proferida incorreu
in error in judicando
, na medida em que não deu causa a rescisão contratual, considerando que a construtora foi culpada ante o atraso na entrega da obra.

Requer a reforma da sentença proferida pelo MM Juiz
a quo,
para que seja determinada a devolução integral das parcelas pagas, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais ante o atraso da entrega do imóvel por mais de quatro anos.

Por derradeiro, pugna pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 8446601 e 8446611).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de maio de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos de apelação.

2.

Preliminares.

2.1.

Preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda, suscitada no apelo da empresa requerida.

Alega a recorrente que
não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, ao passo que

não integrou a relação contratual que originou a compra e venda da unidade autônoma, sendo somente sócia da Berlim Incorporadora Ltda
.

Sustenta, que o contrato de promessa de compra venda foi firmado tão somente com a Berlim Incorporadora LTDA, não possuindo a Construtora Leal Moreira LTDA capacidade de entregar a unidade do empreendimento, objeto de discussão dos recursos.

Sem razão ao apelante. Explico.

Primeiramente, cumpre pontuar que o imóvel objeto da demanda, a princípio foi objeto de contrato de promessa de compra e venda entre Berlim Incorporadora e a autora (ID 8446529 - Pág. 1/33), porém observa-se do documento que embora a Construtora Leal Moreira Ltda estivesse ausente como parte contratante, seu logotipo constou em todas as folhas do contrato, atuando como verdadeira parceira da Berlim Incorporadora e, além disso, referida construtora foi responsável direta pela construção do empreendimento, o que, ao meu ver, legitima sua participação no polo passivo da demanda.

Ante tais considerações, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

Verifica-se da sentença que o juízo de piso declarou rescindido o contrato com a determinação de restituição de 80% dos valores pagos, em parcela única, por entender que a rescisão teria se dado por iniciativa exclusiva do comprador.

Em suas razões recursais, a recorrente, Construtora Leal Moreira Ltda, defende a reforma da sentença neste ponto, posto que a cláusula que prevê a retenção de percentual na hipótese de rescisão seria lícita e praticável, não podendo a construtora arcar com os fatos supervenientes e de força maior que vieram a impedir a autora de arcar com suas obrigações. Afirma ser aplicável ao caso em tela, o artigo 67-A, §5º da Lei nº. 4.591/64, incluído pela Lei nº 13.786, de 2018.

A autora/recorrente, por sua vez, requer a reforma da sentença para que seja determinada a devolução integral das parcelas pagas, na medida em que a rescisão se deu por culpa exclusiva da construtora recorrida, ante o atraso na entrega do imóvel por mais de 4 (quatro) anos.

Compulsando os autos, entendo que restou demonstrado o efetivo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, na medida em que segundo documentos dos autos,
o prazo fatal para entrega do apartamento estava prevista para Dezembro/2014 (considerando a cláusula de tolerância), porém até a propositura da demanda (2019), o imóvel não havia sido entregue, ou seja, somaram-se aproximadamente quatro anos de demora.

Em verdade, a meu ver, no presente caso, é fato incontroverso que as Rés não entregaram o imóvel no prazo acordado, sem qualquer justificativa legal. De fato, o alegado atraso sequer foi objeto de contestação e, em que pese, a alegação da ré, em sede de apelação, de que o habite-se teria sido fornecido em 2018, inexiste qualquer comprovação neste sentido. Assim, o contrato deve realmente ser resolvido por inadimplemento contratual da parte ré, na forma do artigo 475 do Código Civil, ante o atraso na entrega do imóvel.

Em razão do inadimplemento da ré, a devolução dos valores pagos deve ser integral. Sobre o assunto,
o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca da imperiosa necessidade de restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, quando a culpa pela rescisão for exclusiva do vendedor/construtor, conforme se verifica a seguir:

“Súmula nº 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (Grifei).

Dito isto, considerando incontroverso nos autos, o atraso na entrega do imóvel que segundo se constata do documento de ID 8446531 não teria sido disponibilizado à autora até, pelo menos novembro de 2018, ou seja, quase quatro anos após o prazo acordado, resta configurada a culpa exclusiva da parte ré, impondo-se a restituição integral dos valores pagos.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se claramente que a cláusula invocada pela ré/apelante para afirmar a retenção de 50% (cinquenta por cento) das parcelas pagas, trata, em verdade, da hipótese de rescisão em razão do inadimplemento do comprador, o que não ocorreu no presente caso. Assim, sem entrar na discussão acerca de sua abusividade a luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a cláusula não se aplica ao caso, já que a rescisão pretendida decorre do atraso na entrega do imóvel e não de inadimplemento do comprador.

Desta forma, merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo
, neste ponto, para que a restituição dos valores pagos pela autora
seja feita de modo integral, em parcela única, nos termos da citada súmula 543, do STJ.

Com relação ao dano moral, o juízo de piso deixou de condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, pois o simples atraso na construção do imóvel prometido à venda não acarretaria por si só dano moral, que pressupõe ofensa excepcional à personalidade.

O fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador decorrente do atraso. Foi o que ocorreu no caso em tela. Digo isso, porque o prazo fatal para entrega do apartamento estava previsto para Dezembro/2014 (considerando a cláusula de tolerância), porém até a propositura da demanda (2019), o imóvel não havia sido entregue, ou seja, soma-se aproximadamente quatro anos de atraso e uma demora que já perdura quase quatro anos sem que a autora tenha sido ressarcida dos valores pagos ante o pedido de rescisão contratual, estando impossibilitada de utilizar seus recursos da forma que entende devida, o que, ao meu ver, demonstra que não se trata de mero inadimplemento contratual.

Nesta oportunidade, colaciono precedentes da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual reconheceu a existência de danos morais quando a demora na entrega ultrapassou dois anos do prazo no contrato, considerando a cláusula de tolerância:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO. ENUNCIADO N.º 7/STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR.

(...)

2. Há julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso da promitente vendedora em entregar o imóvel no prazo contratual, injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.

3. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor.

4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral em razão de o atraso na entrega do imóvel ter perdurado por mais de dois anos.

(...)

8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1776797/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

O atraso substancial e injustificável para entrega do imóvel, depois de decorrido mais de dois anos do prazo de tolerância, ocasiona séria e fundada angústia em quem planeja a aquisição de um apartamento. Embora a demora na entrega seja, até certo ponto, aceitável diante da complexidade da construção, no presente caso, a situação de espera acabou se prolongando por tempo mais do que razoável, especialmente porque o imóvel em questão serviria de moradia para a autora e a longa espera frustrou a legítima expectativa criada pela ré que prometeu a entrega do bem no prazo contratual.

Desse modo, tais fatos, são suficientes para comprovar a responsabilidade civil, o ilícito praticado pela demandada, bem como o nexo causal, ensejando o ressarcimento do dano moral.

Passo à fixação do
quantum
indenizatório, que deve ser feita com prudência e observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sempre tendo como norte a função de reparar os danos causados à parte lesada, punir o agente pela conduta realizada, levando-se em conta o grau de culpa, o nível socioeconômico da parte lesada e o porte econômico do agente.

Sopesando-se todas as considerações acima, entendo que a indenização deve ser fixada no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas.

Dito isto, deve, neste ponto, a sentença ser reformada para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Por derradeiro, quanto a alegação de que
a sentença de primeiro grau que arbitrou os honorários advocatícios em R$-1.000,00 (um mil reais) está em desacordo com a lei e com o entendimento da Corte Superior de Justiça, pois os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com o § 2º, do artigo 85, do CPC, razão também assiste a recorrente.

Conforme preceitua o supracitado § 2º, do artigo 85, do CPC:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Logo, deve ser acolhido o pedido de fixação de honorários no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
de ambos os recursos,
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela ré e
DANDO PROVIMENTO
à apelação adesiva da autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2023